Tribunal: TJDFT
Processo: 0705516-91.2024.8.07.0019
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
processual civil. Ação de cobrança. Despesas condominiais. Composição ativa. Condomínio edilício regular. Ente desprovido de personalidade jurídica. Atos processuais. Comunicação. Cadastramento. Modalidade eletrônica. Determinação de emenda à inicial (CPC, art. 321). Descumprimento. Obrigatoriedade da diligência. Inexistência. Condomínio não cadastrado no sistema eletrônico de comunicação do tribunal (TJDFT, portarias cg no 160/2017 e cg no 140/2018). Faculdade. Imposição legislativa. Alcance limitada (CPC, arts. 246, §1o; e 1.051). Empresas públicas e privadas. Pessoas jurídicas. Condomínios. Entes despersonificados. Exigência. Impossibilidade. Limitação ao direito de ação. Ocorrência. Apelo conhecido e provido. Sentença cassada.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta pelo condomínio autor em face da sentença que indeferira a petição inicial e julgara extinto o processo, sem julgamento de mérito, com estofo na ausência de cumprimento da determinação de aditamento, pertinente à necessidade de cadastramento do autor no âmbito do Domicílio Judicial Eletrônico, deixando o processo carente de pressuposto de procedibilidade.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do apelo cinge-se à aferição do alcance, por condomínio edilício, conquanto ente despersonalizado, da obrigação de efetuar cadastramento no Processo Judicial Eletrônico, para fins de recebimento de citação e intimação pela eletrônica, a despeito de endereçada a cominação às empresas públicas e privadas, e se eventual resistência ao assentimento ao comando judicial legitima a extinção da ação por ele promovida por ausência de pressuposto de procedibilidade.
III. Razões de decidir
3. O novel estatuto processual, atento à necessidade de compatibilização da atividade jurisdicional aos avanços tecnológicos inaugurada pela Lei n. 11.419/2006, superando o tratamento conferido à problemática pelo estatuto processual derrogado, disciplinara de forma minudente e específica a necessidade de a citação e a intimação, preferencialmente, serem ultimadas por meio eletrônico, estabelecendo a obrigatoriedade da realização do cadastro (CPC, arts. 246, § 1o e 1.051).
4. Estabelece a normativa legal que a citação e a intimação da pessoa jurídica devem ser efetivadas, em se tratando de autos eletrônicos, preferencialmente, por meio eletrônico, determinando, inclusive, a necessidade de cadastramento das empresas – pessoas jurídicas - no sistema eletrônico do tribunal com jurisdição em sua área de atuação.
5. Aferido que o novel estatuto processual, e, no âmbito desta Casa de Justiça, a Portaria CG no 160/2017, alterada pela Portaria CG no 140/2018, obriga que as pessoas jurídicas promovam seu cadastramento no sistema eletrônico do tribunal para o recebimento de citações e intimações por meio eletrônico (CPC, art. 1.051) e, ao mesmo tempo, estabelecendo a preferência pela sua utilização (CPC, art. 246, caput), a correta exegese do instituto, notadamente quanto ao alcance em relação às entidades cujo cadastramento ressai mandatório, deve levar em consideração sua natureza.
6. A entidade condominial, consoante entendimento doutrinário e jurisprudencial uníssono, não detém personalidade jurídica de direito privado, cuidando-se de ente despersonificado, de forma que não está alcançada pela exigência de cadastramento compulsório no ambiente do processo judicial eletrônico - PJe para fins de recebimento de citação e intimação, porquanto endereçada a determinação apenas às empresas públicas e privadas (CPC, art. 246, §1o).
7. A natureza jurídica de entidade despersonificada que qualifica os entes condominiais não permite extrair a conclusão de que se encontra subsumida à norma processual que estabelece como mandatória a promoção de inscrição para recebimento de comunicação de atos processuais pela via eletrônica, sobressaindo plácido concluir que o ato em questão constitui faculdade a ser exercida conforme a conveniência e a disponibilidade da parte não inscrita na prescrição legislativa, mormente quando cotejado entre as dificuldades que exsurgem dessa apreensão, porquanto a norma processual, conquanto volvida o direito instrumental, não pode ser içada a óbice ao próprio exercício do direito de ação (CF, art. 5o, XXXV).
IV. Dispositivo
8. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Unânime.